Tribunal: TJMT
Processo: 1012352-92.2020.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012352-92.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[LEVI MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 111.149.751-68 (ADVOGADO), SELMA DO ROCIO LATUF SALOM METELLO - CPF: 432.685.281-04 (AGRAVANTE), FCM FOMENTO DE CREDITO MERCANTIL LTDA - EPP - CNPJ: 01.080.744/0001-26 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO – DEMORA NA CITAÇÃO QUE NÃO PODE SER IMPUTADA AO CREDOR – PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se o credor é diligente no sentido de impulsionar os autos, não há que se falar em prescrição da pretensão porque o prazo prescricional permanece interrompido desde o despacho que ordena a citação da parte ré.

Nos termos da Súmula n° 106 do c. Superior Tribunal de Justiça, proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SELMA DO ROCIO LATUF SALOM METELLO visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.º 100691515.2018.8.11.0041, movida por FCM FOMENTO DE CREDITO MERCANTIL LTDA - EPP, rejeitou o pedido formulado pela agravante, entendendo pela não ocorrência da prescrição.

Em breve síntese, a recorrente almeja a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. Requer, ainda, a concessão da assistência judiciária em sede recursal, isentando-a do recolhimento do preparo recursal, em razão de sua hipossuficiência financeira.

No mérito, discorre sobre a ocorrência da prescrição intercorrente, por conta da desídia da parte exequente que, de forma injustificada, demorou para proceder a sua citação nos autos.

Ao final, pede o provimento do recurso e a consequente extinção da execução.

O pedido liminar foi indeferido, no Id. 48893467.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 49670959, por meio das quais a parte agravada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEUS DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Restou incontroverso nos autos que a execução foi manejada dentro do prazo prescricional aludido às notas promissórias e que houve a citação da parte agravante, ora executada, enfatizado pela própria recorrente em suas razões, recaindo a controvérsia quanto eventual prescrição do título por desídia e negligência da credora, no tocante ao cumprimento do prazo para citação.

Vejamos o que dispõe o artigo 240 do CPC:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.

§ 3º A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4º O efeito retroativo a que se refere o § 1º aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. (destaquei).

Analisando o caso dos autos, não obstante os argumentos da parte recorrente, verifico que não há prova da desídia da exequente quanto à paralisação indevida do processo.

A jurisprudência do c. STJ entende que, para o reconhecimento da prescrição, é imprescindível a comprovação da inércia da parte exequente, o que não ficou evidenciado no caso posto que, sempre que provocada, esta movimentou a máquina judiciária. Se o feito permaneceu parado por algum tempo, isso se deu por culpa dos mecanismos do Poder Judiciário, não podendo a credora arcar com tal ônus.

Nesse prisma, perfilho do posicionamento adotado pelo c. STJ, no sentido de que o marco inicial para contagem da prescrição é desde a decisão que ordenou a citação da parte ré/agravante, havendo a partir daí a interrupção do prazo prescricional (CC, art. 202, I), que permanece, pois inconteste, uma vez que a recorrida foi diligente no impulsionamento dos autos, buscando sempre dar efetivo cumprimento às ordens judiciais.

A propósito:

“reconhecimento da prescrição intercorrente demanda a configuração efetiva de uma inércia da parte interessada no impulso dos atos processuais que lhe competem”, que a “
demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não justifica o reconhecimento da prescrição, conforme a Súmula nº 106/STJ
” (REsp 1491611/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,TERCEIRA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 15/06/2015).

Esse é o enunciado da Súmula 106 do STJ:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”
.

Assim, a citação válida produz o efeito material de interromper a prescrição e, no caso sendo a ação sido ajuizada em 19.03.2018, a decisão inicial proferida em 06.06.2018, não há que se falar em prescrição pela citação que se deu em 09.09.2019, consoante aviso de recebimento de Id. 24801804.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021